Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DADOS DO FIEL DEPOSITÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito por descumprimento à determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No caso em exame, discute-se o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação prévia dos dados de contato da pessoa encarregada como depositária do bem não é requisito da petição inicial da ação de busca e apreensão.
4. É indevida a extinção do feito fundamentada no não atendimento de requisito que não consta do Código de Processo Civil ou do Decreto-Lei n.o 911/1969. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 330 e 485; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1689101 de relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro da 4a Turma Cível; Acórdão n.o 1661328 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 4a Turma Cível.